Tribunal: STF
Processo: ARE 1487161
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao apreciar a representação por perda da graduação do ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 3, p. 1-15) assim ementado:



    “ REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - DECLARAÇÃO DE PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – IMPEDIMENTO DO RELATOR - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINARES AFASTADAS - MÉRITO - CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME MILITAR, PREVISTO NO ART. 321 DO CPM - MANIFESTA OFENSA AO PUNDONOR POLICIAL MILITAR - INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO RECONHECIDA - PLEITO DEFENSIVO DE CONCESSÃO DA REFORMA – TEMA PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    Descabe o exame da alegação de impedimento formulada como preliminar na contestação, em razão da flagrante inadequação da via eleita pelo representado para discussão acerca do tema. 



    Não se admite produção de provas neste feito, o qual apenas analisa a condição ou não do Praça permanecer nas fileiras da corporação, diante da condenação criminal transitado em julgado. 



    O policial militar que comete crime revestido de gravidade, ostenta perfil indigno de permanecer nas fileiras da Corporação, já que demonstra que sua vida desregrada, contrária aos deveres, preceitos e disciplina da caserna, em nítido desrespeito à ética, às leis e aos vínculos morais que o ligam à comunidade em geral. 



    Não há se falar em concessão de reforma seguindo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob o tema nº 358 (no julgamento do RE 601146/MS): ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’. 



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.” (eDOC 3, p. 1; grifos originais) 



    Por sua vez, a 2ª Seção Criminal do TJ/MS rejeitou exceção de impedimento arguida pelo ora recorrente, por força de acórdão que portou a seguinte ementa:



    “EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE OS DESEMBARGADORES QUE JULGARAM A APELAÇÃO CRIMINAL ESTÃO IMPEDIDOS DE JULGAR A AÇÃO CONSTITUCIONAL DE DECLARAÇÃO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – EXCEÇÃO REJEITADA. 



    Não estão impedidos os desembargadores que atuaram no julgamento da apelação criminal de julgar a ação constitucional declaratória de perda da graduação, já que não há previsão legal nesse sentido. Exceção rejeitada.” (eDOC 8, p. 1-6)



    A 3ª Câmara Criminal do TJ/MS rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 12, p. 1-9).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-16) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII, LIII e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do TJ/MS, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 18, p. 1-8), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    POSTO ISSO, em relação ao artigo 5º, LV, da C.F., em razão de o Recurso Representativo de Controvérsia (ARE 748.371/MT – Tema 660) ter sido recusado pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, e em relação às demais matérias, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, INADMITO o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por CRISTIANO ROCHA DIAS.” (eDOC 39, p. 8; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-13) e do agravo interno (eDOC 20, p. 1-13).



    O Órgão Especial do TJ/MS negou provimento ao citado agravo interno (eDOC 22, p. 1-14).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 18, p. 1-8) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente